Tribunal: TJDFT
Processo: 0742936-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONFUSÃO COM O MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO ROUBADO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte agravante em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão agravada, reiterando os argumentos elencados no agravo de instrumento para que sejam apreciados pela Turma Recursal.

II. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise colegiada. Há confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento, de modo que estes poderão ser julgados conjuntamente. Agravo Interno conhecido e não provido.

III. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo réu contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que entendeu não ter havido o efetivo cumprimento da sentença e manteve a determinação para incidência de multa caso não ocorra o cumprimento da obrigação de proceder com a transferência do veículo para si no prazo contado da regular intimação para cumprimento da obrigação de fazer. Em seu recurso, sustenta a impossibilidade de atender à obrigação de fazer. Isso porque alega que o bem se encontra indisponível para transferência, pois constatou que o veículo possui restrição de furto na base de dados do DENATRAN, o que impede a transferência do veículo para a Seguradora. Afirma que a transferência do veículo só pode ser realizada pelos órgãos de trânsito competentes e que já enviou ofício ao DETRAN e interpôs ação contra o Distrito Federal requerendo a baixa dos débitos que recaem sobre o veículo e a transferência deste para si. Requer a reforma da decisão para revogar a multa aplicada nos autos, uma vez que restou demonstrada se tratar de obrigação impossível de ser realizada por ele.

IV. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

V. Extrai-se dos autos originais que o autor era proprietário de veículo que foi roubado, sendo que a apólice do seguro contratado junto à ré previa a cobertura em eventual roubo do bem. Após o roubo, os documentos referentes ao veículo foram entregues à seguradora e o pagamento do sinistro foi feito ao proprietário do veículo. Contudo, sobressai que a seguradora não transferiu a propriedade do veículo para seu nome, ocorrendo, inclusive, cobranças de débitos tributários em face do autor.

VI. Conforme arts. 8o e 12o da Circular n. 269/2004 da SUSEP, nos casos de indenização integral de sinistro, o documento de transferência do veículo deverá ser preenchido com os dados de seu proprietário e da sociedade seguradora, passando o bem a ser de inteira responsabilidade da seguradora. Além disso, nos termos do art. 126 do CTB, o proprietário de veículo irrecuperável deverá requerer a baixa do registro, não impedindo a baixa a existência de débitos fiscais ou multas de trânsito.

VII. Com efeito, embora o agravante sustente a impossibilidade de transferência do veículo, não apresentou qualquer documento que comprove ter havido a recusa administrativa de transferência do veículo pelo DETRAN/DF. Ademais, o furto do veículo ocorreu em 2021 e o sinistro foi pago pela seguradora em 28/05/2021 (ID 156319648).

VIII. Ademais, a agravante não comprovou a efetiva impossibilidade de cumprir a decisão. Com efeito, a ação da agravante contra o Distrito Federal somente foi proposta em 22/09/2023, mais de um mês após a sentença que determinou a transferência do veículo e mais de dois anos após o pagamento do sinistro, o que comprova a desídia da agravante. A seguradora, estando de posse dos documentos necessários dispõe dos meios para viabilizar a transferência da titularidade do veículo no Departamento de Trânsito. (Acórdão 1380587, 07059184720208070009, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

IX. Cabe ainda ressaltar que, no momento, não há nos autos de origem determinação de atos coercitivos sobre o patrimônio da agravante. Desse modo, a decisão agravada deve ser mantida.

X. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pela parte agravante.

XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.